Tribunal: TJDFT
Processo: 0715463-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA GENITORA. DÉBITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS FILHOS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS.

1. Os valores de pensão alimentícia são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

2. Tendo em vista que a lei veda a penhora de pensões, entende-se ser vedada também toda e qualquer retenção de crédito em conta bancária advinda de pagamentos de alimentos para saldar débito de empréstimo da genitora das agravadas.

3. Suspendem-se os descontos relativos a empréstimos na conta corrente em que a genitora recebe pensão alimentícia de suas filhas porque os valores nela depositados pertencem às menores, que não fizeram parte dos contratos de empréstimos.

4. Não se confunde o patrimônio da genitora com o de suas filha, não havendo, portanto, como estas arcarem com os empréstimos efetuados por sua mãe, ainda mais com os valores recebidos a título de alimentos.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.